Tribunal: TJDFT
Processo: 0730588-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730588-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A AGRAVADA: JANAÍNA LEILA BATISTA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de petição na qual a embargante sustenta que houve perda de objeto recursal em decorrência de sentença proferida nos autos do processo originário. Informa que, na referida sentença, foram julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e foi revogada a decisão liminar objeto do agravo de instrumento, interposto pela ora embargante. O art. 1.022 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que cabem embargos de declaração para elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material. Trata-se de recurso que não tem a finalidade de substituir o acórdão embargado, tampouco de corrigir os fundamentos adotados. Visa sanar eventuais vícios existentes de modo a integrar o julgado. Em razão de os embargos declaratórios não objetivarem o reexame dos fundamentos do acórdão embargado, é descabido modificá-los para reconhecer a perda de objeto recursal, mormente quando não havia, até o julgamento do agravo de instrumento, prolação de sentença nos autos do processo originário. Impõe-se, em decorrência, o julgamento dos embargos de declaração ID 22304831, para análise do vício apontado. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator